Tribunal: STF
Processo: RE 110147
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-09
Data de publicação: 1986-09-09

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. SÚMULA 502. TEMA CONSTITUCIONAL.
INOCORRÊNCIA DE ÓBICE DE ALÇADA QUE POSSA IMPEDIR O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TEM ENTENDIDO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO QUE RESULTOU A SÚMULA 502, QUE O VALOR DA
ALÇADA HÁ DE SER CONSIDERADO O DA DATA DO AJUIZAMENTO DO FEITO.
NÃO É DE TER-SE O VALOR DA CAUSA, MESMO COM RELAÇÃO AO ART. 4. DA
LEI 6825/80, COMO IMPEDITIVO DO RECURSO, SE O TEMA FOR DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL, SOB PENA DE INTERCEPTAÇÃO DO ACESSO DA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (JURISPRUDÊNCIA: RE 100.100 (RTJ 107/438);
AG 73.999(RTJ 88/131 - TRIBUNAL PLENO); A.I. 63.550(VER VOTOS ENTÃO
PROFERIDOS SOBRE A QUESTÃO IN RTJ 76/482-487).
NO CASO, ENTRETANTO, SITUANDO-SE A MATÉRIA AO ÂMBITO ESTRITAMENTE
PROCESSUAL, SEM ALÇAR-SE, PORTANTO, A NÍVEL DA LEI MAIOR, POIS
APENAS E TÃO SOMENTE DIZ RESPEITO À CONCEITUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
FACE AO CÚMULO SUBJETIVO FACULTATIVO, NA DISCEPTAÇÃO DOS ARTS. 267,
IV E 268 DO CPC, INCABÍVEL TER-SE COMO FRUSTRADO O EXAME, POR ESTA
CORTE, DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.